Tribunal: TJDFT
Processo: 0735687-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735687-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDOS: GERALDO VIEIRA DE OLIVEIRA, ELIANE FREITAS AMORIM OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. I - Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica da devedora, que não possui meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração, nos termos do art. 28, §5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil. Mantida a r. decisão. II - Agravo conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, do CPC, sustentando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que nunca se beneficiou do patrimônio da BRAZILIENSE ou vice e versa, até porque permanece respeitando integralmente o Plano de Recuperação aprovado e homologado; b) artigos 28 do CCD, 49-A, 50 e 1.016, todos do Código Civil e 134, §4o, do CPC, aduzindo que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a qual deverá ser apresentada quando há abuso da personalidade jurídica, mediante a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se aplica ao caso em tela, haja vista o não preenchimento de seus requisitos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJSP, TJGO, TJRS e do TJRJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 134, §4o e 485, inciso VI, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à presença dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030